Tribunal: TJPA
Processo: 0801435-33.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801435-33.2019.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCA AUGUSTA OLIVEIRA DOS SANTOS, BASTIMEU DA SILVA ALMEIDA GONZALEZ

APELADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801435-33.2019.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RECORRENTE: BASTIMEU DA SILVA ALMEIDA GONZALEZ

RECORRIDO: JOÃO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bastimeu da Silva Almeida Gonzalez contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Embargos de Terceiro ajuizada por João Batista dos Santos, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente de acordo celebrado em cumprimento de sentença diverso, no qual os embargados restituíram o imóvel litigioso aos herdeiros do falecido. O recorrente busca a reforma da sentença para o reconhecimento de nulidades processuais, com a extinção do feito por ilegitimidade ativa, carência da ação, intempestividade e inépcia da inicial, além da concessão da justiça gratuita e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade do recurso de apelação à luz do princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de modo específico e direto, os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões coerentes e pertinentes que visem infirmar a ratio decidendi do julgado, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A sentença extinguiu a demanda sem exame de mérito com fundamento exclusivo na perda superveniente do objeto, em virtude de acordo judicial que devolveu o imóvel aos herdeiros do falecido, esvaziando o interesse de agir.

As razões recursais do apelante limitam-se a reeditar matérias de mérito não analisadas na sentença, sem impugnar o fundamento específico da perda superveniente do objeto, revelando ausência de dialeticidade.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação direta e específica ao fundamento central da decisão recorrida, por ofensa ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801435-33.2019.8.14.0005, em que são partes, como recorrente, BASTIMEU DA SILVA ALMEIDA GONZALEZ e, como recorrido, JOÃO BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do voto do Relator.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bastimeu da Silva Almeida Gonzalez contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro Cível ajuizada por João Batista dos Santos.

A decisão recorrida lançada ao id 8563805 julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por perda superveniente de objeto. Tal desfecho decorreu do fato de as partes haverem formalizado acordo judicial no bojo do cumprimento de sentença nº 0801942-28.2018.8.14.0005, mediante o qual os embargados se obrigaram à transferência da propriedade do imóvel rural litigioso aos herdeiros do falecido, dentre os quais figura o autor. Com fundamento no princípio da causalidade, restaram os embargados condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 100.000,00.

Em suas razões recursais (id 8563811), sustenta o apelante, preliminarmente, ser hipossuficiente para fins de concessão do benefício da justiça gratuita. Aduz, no mérito, que a sentença merece reforma pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de posse ou propriedade do bem pelo embargante, que, ademais, teria recebido lotes como pagamento e desistido de ação anulatória conexa, inexistindo interesse de agir; (ii) ilegitimidade ativa
ad causam
do embargante para o ajuizamento dos embargos de terceiro; (iii) intempestividade da presente demanda; (iv) inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis; (v) erro na apreciação da prova, pois o bem já foi vendido há mais de 10 anos e subdividido em loteamento com diversos adquirentes.

Requer, ao final, o provimento da apelação para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas e extinta a demanda com fundamento na ausência de legitimidade, carência da ação, intempestividade e inépcia, com a consequente condenação do recorrido nas verbas sucumbenciais e, ainda, por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação imposta na sentença por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões colacionadas ao id 8563816, sustenta o apelado: (i) a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, que, além de não ter apresentado declaração de pobreza, ostenta elevado patrimônio, conforme demonstrado por documentos e publicações em redes sociais; (ii) a perda superveniente do objeto decorreu da própria admissão dos embargados acerca da irregularidade da aquisição do imóvel, tendo restituído a propriedade aos herdeiros em acordo judicial; (iii) a condenação imposta na sentença deve ser mantida à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, sendo irrelevante a alegação de hipossuficiência para fins de isenção das verbas sucumbenciais.

Pede, ao final, o não conhecimento do recurso por ausência de preparo e, no mérito, o seu desprovimento, com a majoração da verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Em decisão de ID 13278673 a gratuidade de justiça foi indeferida ao apelante, tendo este recolhido o preparo recursal em ID 13456145.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais atinentes à sua interposição no tocante à tempestividade e legitimidade das partes, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento em juízo preliminar. Todavia, como se verá a seguir, constato óbice ao conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A sentença exarada nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do objeto da demanda em virtude de acordo judicial celebrado no bojo de execução diversa, mediante o qual o imóvel objeto da lide foi restituído aos herdeiros do falecido, ora recorrido.

Pois bem. A dialeticidade recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos, impondo ao recorrente o dever de enfrentar de modo específico e direto os fundamentos da decisão impugnada, expondo de forma lógica e coerente as razões pelas quais pugna pela reforma, nulidade ou invalidação do pronunciamento judicial recorrido. Trata-se de corolário do contraditório e da ampla defesa em sua vertente recursal, bem como consectário da técnica processual que exige a formulação de ataque específico à
ratio decidendi
da decisão atacada.

No caso dos autos, verifica-se que o apelo manejado por Bastimeu da Silva Almeida Gonzalez não atende ao referido requisito, pois suas razões recursais mostram-se dissociadas dos fundamentos centrais da sentença recorrida.

Como se extrai da r. sentença (Id 8563805), a extinção do feito sem julgamento do mérito decorreu exclusivamente da perda superveniente do objeto da lide, eis que as partes ajustaram, em sede de cumprimento de sentença diverso, a devolução do imóvel litigioso aos herdeiros do falecido, ora recorrido, o que esvaziou a utilidade do provimento jurisdicional postulado. Em razão disso, foi reconhecida a ausência de interesse de agir superveniente e aplicado o art. 485, VI, do CPC com a condenação do recorrente a sucumbência por aplicação do princípio da causalidade.

Entretanto, o apelante, em suas razões recursais (Id 8563811), limita-se a repetir teses que não foram sequer apreciadas na sentença, quais sejam: ilegitimidade ativa do recorrido, intempestividade dos embargos de terceiro, inépcia da inicial e ausência de comprovação de posse ou domínio. Trata-se de alegações que sequer foram enfrentadas pelo juízo de origem em razão da prejudicialidade da perda de objeto.

Assim, caberia ao apelante demonstrar, de forma minimamente dialética, que a perda superveniente do objeto não teria ocorrido ou que o fundamento adotado pela sentença seria equivocado ou inaplicável ao caso concreto, ou ainda, atacar a sucumbência aplicada a si, o que não se verifica. Ao revés, o recorrente optou por reeditar suas defesas de mérito como se a sentença houvesse ingressado no exame do pedido, olvidando-se da necessidade de impugnar a
ratio decidendi
da decisão extintiva.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Dessa forma, inexistindo impugnação direta e específica ao fundamento central da sentença, revela-se insuperável o óbice ao conhecimento da apelação interposta, impondo-se sua inadmissibilidade.

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025